Tribunal: TJES
Processo: 5000023-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARITIANI JESUS DE CARVALHO LYRIO
RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000023-54.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

SARITIANI JESUS DE CARVALHO LYRIO
.

RECORRIDO:

ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECORRIDO ALEGA JÁ TER EFETUADO O PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
SARITIANI JESUS DE CARVALHO LYRIO

em face de
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA
.

Em síntese, a parte autora alega que o requerido emitiu a seu favor uma nota promissória no valor de R$1.230,00, com vencimento em 05/01/2017, e até o protocolo da ação o requerido não havia quitado a obrigação assumida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Assim, inexistem elementos mínimos para comprovação das alegações autorais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3304015, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando não haver rasuras no título capaz de ensejar dúvida das informações ali contidas, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

No caso em análise, não há falar em rasuras na nota promissória (ID nº 3304005), ao passo que todos os dados constantes estão escritos de forma legível e clara. Para mais, o recorrido em audiência (ID nº 3304014), alegou que realmente fez a referida compra, no entanto, alega ter realizado o pagamento a uma funcionária da requerente e não recebeu nenhum comprovante deste.

Assim, deve se analisar que a conduta que se espera de um homem médio é que ao efetuar o pagamento das suas contas solicite um comprovante, ou no caso dos autos, solicite a nota promissória anteriormente emitida, não podendo este se beneficiar da sua própria torpeza, ao passo que a autora possui um título válido, visto que no momento da propositura da ação este ainda não havia sido alcançado pela prescrição.

Desse modo, entendo que caberia ao recorrido trazer aos autos elementos que comprovassem o efetivo pagamento desta nota promissória, como extrato bancário, conversas, entre outros, tendo em vista a impossibilidade da recorrente produzir prova no sentido contrário, visto que tal exigência implicaria em produção de prova diabólica.

Nesse diapasão, imperioso se faz a reforma da sentença a fim de condenar o requerido ao pagamento do título executivo extrajudicial (ID nº 3304005).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, a fim de condenar o recorrido a efetuar o pagamento da nota promissória no valor de R$1.230,00 (mil e duzentos e trinta reais),
valor este a ser corrigido monetariamente e com juros moratórios a partir da data do vencimento da obrigação (05/01/2017)
.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)